Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Matilde de Jesus Pereira em desfavor do agravado – Distrito Federal –, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, dentre outras resoluções, determinara o cancelamento da requisição de pequeno valor relativa aos honorários advocatícios executivos de sucumbência anteriormente expedida, que consignara como credora a ora agravante, e, outrossim, ordenara a expedição de requisitório em favor da advogada da exequente Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola. A decisão[2] que apreciara a pretensão aclaratória, de sua vez, esclarecera a inviabilidade de se suspender o curso procedimental até o trânsito em julgado do AGI no 0727422-68.2022.8.07.0000 interposto pela agravante, ao fundamento de que o direito da exequente em receber o seu crédito não pode ser obstado pela discussão quanto a eventuais honorários devidos a terceiro. Pontuara o julgado que, caso a terceira interessada obtenha sucesso no provimento do agravo de instrumento que manejara, deve buscar as vias ordinárias de cobrança do montante que vier a ser-lhe assegurado. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, notadamente no pertinente à determinação de expedição dos requisitórios ou o seu pagamento, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, “a fim de revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento[3].” Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que firmara com o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contrato de prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento de ação coletiva – processo no 32159/1997 –, objetivando assegurar a seus substituídos o recebimento do benefício alimentação indevidamente suprimido, e, posteriormente, firmaram novo contrato no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados, em seu favor, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Acentuara que, desse modo, deve ser assegurada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais, que deve ser decotada diretamente do valor do crédito principal. Informara que postulara ao Juízo singular sua admissão ao cumprimento de sentença na qualidade de litisconsorte ativo e, por conseguinte, o decote sobre o crédito principal executado do valor correspondente aos honorários contratuais advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento). Pontuara que aludido pedido fora indeferido pelo Juízo do cumprimento de sentença e, por esse motivo, interpusera o agravo de instrumento no 0727422-68.2022.8.07.0000 em face dessa resolução. Esclarecera que, conquanto não tenha se aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o recurso individualizado, fora determinado, pelo Juízo do executivo, o prosseguimento do cumprimento de sentença e a expedição dos requisitórios cabíveis para pagamento do crédito executado. Defendera que, enquanto não se aperfeiçoar a preclusão consumativa de todas as decisões proferidas durante o itinerário procedimental, não se mostra possível a expedição das requisições de pagamento do crédito executado. Sustentara que, em consonância com o previsto na Constituição Federal, a condição para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é o trânsito em julgado das decisões proferidas no cumprimento de sentença, o que não ocorrera na hipótese. Assinalara que, no agravo de instrumento no 0727422-68.2022.8.07.0000, almeja que seja decotada, em seu favor, diretamente do crédito executado, a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais, ficando patente a existência de controvérsia sobre o exato valor do requisitório a ser expedido em favor do exequente. Mencionara que “a exigência do trânsito em julgado das decisões judiciais para que o pagamento possa ser requisitado contra a Fazenda Pública decorre da necessidade de exigir à lei a certeza na realização da despesa pública[4]” Destacara que, caso seja preservada a decisão arrostada, há risco de grave lesão à economia pública e à economia processual, diante da prática de uma série de atos processuais sem utilidade, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, diante da possibilidade de se descontar o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais diretamente do crédito executado. Destacara que, caso seja preservada a decsão arrostada, há risco de grave lesão à economia pública e à economia processual, diante da prática de uma série de atos processuais sem utilidade, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Matilde de Jesus Pereira em desfavor do agravado – Distrito Federal –, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, dentre outras resoluções, determinara o cancelamento da requisição de pequeno valor relativa aos honorários advocatícios executivos de sucumbência anteriormente expedida, que consignara como credora a ora agravante e, outrossim, ordenara a expedição de requisitório em favor da advogada da exequente Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola. A decisão que apreciara a pretensão aclaratória, de sua vez, esclarecera a inviabilidade de se suspender o curso procedimental até o trânsito em julgado do AGI no 0727422-68.2022.8.07.0000 interposto pela agravante, ao fundamento de que o direito da exequente em receber o seu crédito não pode ser obstado pela discussão quanto a eventuais honorários devidos a terceiro. Pontuara o julgado que, caso a terceira interessada obtenha sucesso no provimento do agravo de instrumento que manejara, deve buscar as vias ordinárias de cobrança do montante que vier a ser-lhe assegurado. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, notadamente no pertinente à determinação de expedição dos requisitórios ou o seu pagamento, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, “a fim de revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento.” Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletivo manejado por Matilde de Jesus Pereira em desfavor do Distrito Federal, como forma de promover eventual reserva, aparando-se parcela do montante devido à exequente, de valores que corresponderiam a honorários contratuais pactuados com a entidade sindical, no correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, atinente a diferenças remuneratórias relacionadas a auxílio-alimentação, a serem revertidos à sociedade de advocacia, contratada pelo ente sindical, que patrocinara a ação coletiva da qual germinara o título exequendo. Alinhadas essas premissas, o inconformismo submetido a esta instância revisional não é passível de conhecimento. Vejamos. Inicialmente deve ser registrado que a banca agravante não integra a relação processual executiva, tampouco patrocina a parte exequente, que é assistida por outras causídicas. Durante o curso procedimental, comparecera a agravante aos autos do cumprimento de sentença e postulara, mediante sua admissão ao feito na condição de litisconsorte ativo, que fosse reservada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais[5]. O Juízo, de sua vez, indeferira esse pedido[6], ensejando que a ora agravante interpusesse o agravo de instrumento no 0727422-68.2022.8.07.0000 em face do provimento negativo. A insurgência recursal individualizada fora desprovida, como se infere da ementa que ora se reproduz: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO EXEQUENDO. PATRONO DO SINDICATO NA AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE DECOTE DE VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONCERTADOS ENTRE O ENTE SINDICAL E A BANCA DE ADVOCACIA QUE O PATROCINARA. ALCANCE. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PODERES ADVINDOS DOS ASSOCIADOS OU BENEFICIADOS PELO TÍTULO. IRRADIÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DA LEGITIMAÇÃO PARA MANEJO DA AÇÃO COLETIVA PARA O DIREITO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO CONCERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja cediço que os integrantes de determinada categoria ostentem legitimidade para o manejo de pretensão executória com base em título judicial formatado no ambiente de ação coletiva manejada por entidade sindical, afigurando-se prescindível prévia autorização do ente sindical que aviara a ação coletiva ou a comprovação de filiação ao sindicato, não se afigura revestido de lastro que os substituídos processuais sejam alcançados pelo que ficara convencionado entre a entidade que fora patrocinada e titularizara a ação coletiva e o escritório de advocacia que a patrocinara nos autos da ação coletiva, à guisa de honorários contratuais. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que os exequentes, no bojo de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, sejam obrigados a destinar parcela do crédito executado ao escritório de advocacia que patrocinara a entidade sindical que manejara a ação coletiva em substituição processual, notadamente porque o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser livremente ajuizado, sem que seja necessária autorização do ente sindical ou do advogado que patrocinara a ação coletiva, sobrelevando que a delimitação subjetiva da relação contratual obsta que terceiros estranhos à avença sejam por ela alcançados. 3. Conquanto o sindicato ostente legitimação para promover ação coletiva como substituto processual de toda a categoria, pois deriva de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, III), a legitimação processual não irradia efeitos ao plano do direito obrigacional nem se amalgama com legitimação para contração de obrigações em nome de cada um dos sindicalizados, pois demanda essa substituição, ao invés da substituição processual, autorização expressa dos associados para que o ente atue como seu mandatário. 4. Conquanto germinando o título executivo de ação coletiva movimentada pelo sindicato, os beneficiados, associados ou não, não podem ser enlaçados por obrigações assumidas pelo sindicato junto ao seu patrono, ausente previsão nesse sentido ou autorização formalizada para atuar o ente como mandatário dos associados, tornando inviável que os patronos do ente sindical no ambiente da ação coletiva, valendo-se de contrato firmado com a entidade, demandem o recebimento de honorários contratuais no bojo de execução individual movimentada pelos beneficiados pelo título judicial obtido, pois o alcance subjetivo desse negócio é adstrito àqueles que o firmaram na conformidade do princípio de direito obrigacional segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente irradia efeitos inter partes, consoante a máxima res inter alios. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1641818, 07274226820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinale-se que o acórdão que resolvera o agravo de instrumento individualizado ainda não transitara em julgado, porquanto, encontra-se pendente de julgamento o agravo interno manejado pela banca de advocacia em face da decisão do Presidente dessa Corte de Justiça que negara seguimento ao Recurso Especial que aviara[7]. Deve ser observado, demais disso, que o cumprimento de sentença subjacente tivera regular prosseguimento, de modo que fora homologado o valor do crédito apurado pela contadoria judicial, diante da inexistência de controvérsia quanto ao tema, determinando o Juízo a quo, por conseguinte, a expedição de expedição de precatório/RPV para satisfação do débito exequendo[8]. Expedido o requisitório pertinente aos honorários de sucumbência da fase executiva inicialmente em nome da ora agravante[9], a exequente comparecera aos autos apontando o equívoco quanto à indicação da parte credora da verba[10], o que fora assimilado pela decisão arrostada, que determinara o cancelamento da requisição de pequeno valor já expedida e a expedição de novo requisitório em nome da advogada Rosângela Maria Oliveira Loiola[11]. Ocorre que a agravante retornara aos autos do executivo e formulara nova manifestação, via de embargos de declaração[12], postulando o sobrestamento do executivo até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto do Agravo de Instrumento no 0727422-68.2022.8.07.0000, ou, em caráter subsidiário, a expedição da requisição de pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do crédito executado retendo-se 20% (vinte por cento) do valor sobejante para futura expedição de requisição, após o julgamento definitivo do agravo de instrumento que interpusera. Sobreviera, em seguida, provimento a refutar a pretensão aclaratória formulada pela ora agravante, nos seguintes termos[13]: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da Decisão de ID no 171441309, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contraditório em ID 182136155. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, não há que se falar em aguardar o trânsito em julgado do AGI interposto pelo escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, uma vez que odireito da parte em receber o seu crédito não pode ser obstado pela discussão quanto a eventuais honorários devidos a terceiros. Deve o terceiro interessado, caso obtenha sucesso em seu pleito, buscar as vias ordinárias de cobrança. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para pagamento da RPV de ID 176217768.” Sob esse contexto, em conformidade com os regramentos procedimentais, a manifestação formulada pela ora agravante não poderia sequer ter sido objeto de conhecimento por parte do Juízo do cumprimento de sentença, sobretudo porque não é lícito à agravante, terceira em relação à ação executiva, praticar qualquer ato processual se não amoldada a quaisquer das hipóteses que justificam essa forma de intervenção. O que sobeja, sobretudo, é que a agravante almeja rediscutir questões que já foram objeto de apreciação em via recursal anterior, aliado ao fato de que pretende novamente interceder em executivo que não lhe diz respeito, determinando que o direito que invoca, se o caso, seja demandado em sede apropriada. Destarte, a insurgência recursal sequer pode ser conhecida, porque consubstancia reiteração de pedido anteriormente formulado, que, indeferido, culminara na interposição do agravo de instrumento n° 0727422-68.2022.8.07.0000. Ora, se almeja obstar o curso a execução ao argumento de que faz jus ao decote da verba honorária contratual, conquanto negada essa eficácia obstativa no primeiro agravo, deveria naqueles autos recursais postular a medida suspensiva em caráter de urgência, não sobejando viável que o faça sob a forma de nova manifestação de inconformismo em ambiente recursal. Em suma, a agravante pretende, em descompasso com os regramentos que obstam a renovação ou reprisamento de questão já resolvida, ignorando a preclusão, a unirecorribilidade e a eventualidade que orientam o devido processo legal (CPC, art. 505). Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois, além da nuança de que a agravante não integra a relação processual executiva, não afigura-se possível determinar a suspensão do cumprimento de sentença em consonância com os interesses da agravante, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto reprisa questão já resolvida e faz o objeto de recurso precedente. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171441309 - Pág. 1 (fl. 341) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 182287583 - Pág. 1/2 (fls. 353/354) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 55764713 - Pág. 6 (fl. 7). [4] - ID Num. 55764713 - Pág. 5 (fl. 6). [5] - ID Num. 128587920 - Pág. 1/3 (fls. 150/152) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 130065038 - Pág. 1/3 (fls. 206/208) – cumprimento sentença. [7] - Consulta ao PJE do AGI no 0727422-68.2022.8.07.0000. [8] - ID Num. 164226958 - Pág. 1 (fl. 333) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 167652835 (fls. 336/337) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 171344897 (fls. 339/340) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 171441309 (fl. 341) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 178699963 - Pág. 1/2 (fls. 347/348) – cumprimento sentença. [13] - ID Num. 182287583 - Pág. 1/2 (fls. 353/354) – cumprimento sentença.